Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704526-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL VELOSO FEITOZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANTIDO. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 5. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 6.1. In casu, as confissões feitas ao policial que efetuou o flagrante foram utilizadas pelo juiz sentenciante como elemento de convicção, devendo ser reconhecida a presença da correspondente atenuante genérica. 7. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base. 8. Tratando-se de réu multirreincidente, mesmo não superando a reprimenda corporal o patamar de oito anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que a comercialização da droga no caso em comento não parece bem delineada, mormente se considerada a inexpressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada à ausência de elementos indicativos da atividade de traficância. Requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porque a turma julgadora, após analisar as provas colacionadas aos autos, asseverou: Em que pese o acusado ALAN, em juízo, negar a prática do comércio de drogas, os policiais foram categóricos ao avistar o acusado com o réu SAMUEL em conduta semelhante ao comércio de entorpecentes. Não bastasse isso, os aparelhos celulares dos réus foram objeto de degravação após a devida quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes (ID 54986398). Da análise do relatório e do laudo, não há dúvidas de que os réus ALAN e SAMUEL realizavam a venda de entorpecentes na região de Vicente Pires por meio do aplicativo Whatsapp, inclusive compartilhando imagens das drogas expostas à venda e os referidos valores (ID 54986491 e ID 54986492). Vale destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e, por se tratar de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que são corroborados pelas demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos. Nesse sentido: ... Constatando-se, portanto, a comprovação da autoria e da materialidade delitiva imputada, não há falar em insuficiência de provas. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas. A respeito do tema, confira-se o seguinte precedente: ... É importante destacar, ademais, que o fato de os acusados serem usuários de droga, por si só, não possuem o condão de afastar o crime de tráfico de entorpecentes, pois pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias, praticando a mercancia ilícita com o fito de sustentar o próprio vício, inclusive. Este Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito: ... Além disso, repita-se, a forma em que foram encontrados os entorpecentes não deixa dúvidas quanto ao destino de difusão ilícita. Desse modo, não procede o pleito de desclassificação da conduta para a descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006. (ID 62393587). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023